Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), VIVIANY MARIA DA SILVA - CPF: 021.163.391-70 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 019.672.061-39 (AGRAVADO), SIRLEY VIGNA MENEZES - CPF: 522.466.631-72 (AGRAVADO), ELISA TRANQUILINO DA SILVA - CPF: 811.590.641-72 (AGRAVADO), ADRIANA SOUZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.842.161-80 (AGRAVADO), ELIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 006.437.061-51 (AGRAVADO), TANIA MARIA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 384.626.991-34 (AGRAVADO), VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.449.981-15 (AGRAVADO), ZULEIDE MARIA ROMAO - CPF: 284.524.459-20 (AGRAVADO), ELIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 728.710.831-34 (AGRAVADO), FATIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA - CPF: 901.080.191-87 (AGRAVADO), KATIA REGINA DA SILVA LARA - CPF: 883.322.681-68 (AGRAVADO), JOANITA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 021.906.601-90 (AGRAVADO), ANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 345.433.171-49 (AGRAVADO), NERLY ELEODORA DOS SANTOS - CPF: 717.849.261-91 (AGRAVADO), JOYCIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 031.208.921-06 (AGRAVADO), MACLEIDE MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 000.866.611-32 (AGRAVADO), LUCIO MOISES DE ARAUJO - CPF: 008.052.081-27 (AGRAVADO), BENTO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 616.317.101-25 (AGRAVADO), RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.243.931-50 (AGRAVADO), MARIA LUCIA ROMAO DOS SANTOS - CPF: 411.882.681-04 (AGRAVADO), NELMA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 022.175.411-37 (AGRAVADO), SILVANETE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 571.644.951-49 (AGRAVADO), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 468.484.601-68 (AGRAVADO), CELIA SILVA VALADARES - CPF: 649.960.421-68 (AGRAVADO), CONCEICAO MORAIS DA COSTA - CPF: 839.767.281-87 (AGRAVADO), VIVIANE VANNI CARVALHO - CPF: 961.492.301-63 (AGRAVADO), MAGNO GARCIA BARROSO - CPF: 921.445.601-10 (AGRAVADO), JOVELINO BOABAID DE SOUZA - CPF: 571.641.501-68 (AGRAVADO), ELZIMARA GRACIELE DE ALMEIDA - CPF: 024.910.241-28 (AGRAVADO), SILVANA PIRES - CPF: 010.674.551-40 (AGRAVADO), IRACI PINHEIRO GOMES - CPF: 345.835.801-34 (AGRAVADO), EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 148.619.331-53 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No âmbito de antecipação da tutela provisória de urgência, a cognição judicial é perfunctória e deve estar circunscrita ao exame da presença dos requisitos legais, pois a regra legal é de que somente é possível a suspensão do cumprimento da sentença e/ou do acórdão rescindendo, em casos excepcionais, e desde que presentes os pressupostos, não sendo esta a hipótese dos autos.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela provisória pleiteada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais previstos no diploma processual civil, e ainda, a ausência
de circunstâncias capazes de modificar a conclusão dada pela decisão anteriormente proferida.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Diamantino/MT
contra a decisão monocrática que, nos autos da Ação Rescisória nº
1010357-05.2024.8.11.0000 na qual o Ente Federativo busca rescindir sentença proferida nos autos da

Ação de Cobrança nº 1000071-31.2016.8.11.0005, movida por
Viviany Maria da Silva e Outros
, indeferiu a tutela provisória vindicada.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
ficou consignado na decisão agravada, que negou o pleito de tutela de urgência, que tanto a sentença quanto o acórdão do processo firmaram entendimento de que o incentivo adicional
”, seria “
devido em virtude de Portaria do Ministério da Saúde, independentemente de Lei Municipal
”

e que no tocante à tal insurgência, caberia à Municipalidade ter interposto oportunamente Recurso Especial (Id. 219949167, fl.02).

Argumenta, porém, que “
da análise do acórdão rescindendo
, (...),
não se vislumbra qualquer das hipóteses de cabimento de Recurso Especial previstas no art. 105, inciso III, alíneas "a", "b" e "c”
(Id. 219949167, fl.04).

Defende que não se vislumbrou outra alternativa, “
senão a propositura da presente Ação Rescisória almejando novo julgamento do processo, pois todos os recursos possíveis foram apresentados e, mesmo assim, o referido acórdão continuou contraditório
” (Id. 219949167, fl.04).

Reforça que, “
já na fase de cumprimento de sentença, o agravante sempre se manifestou na busca da correção do acórdão, SEJA para nulificar o título judicial formado, SEJA para reconhecer que, após a vigência da Lei Municipal, houve o pagamento normal do incentivo aos servidores, não havendo que se falar em qualquer obrigação pendente
”
(Id. 219949167, fl.04).

Pontua que, ao contrário do que fora afirmado na decisão agravada, a decisão colegiada que se pretende rescindir, “
deixa claro que o incentivo financeiro recebido pelo Município não era destinado para pagamento direto de Agentes Comunitários de Saúde, mas sim para o programa
” propriamente dito (Id. 219949167, fl.02).

Sustenta que “
o incentivo se tornou de direito dos servidores, SOMENTE a partir da publicação da Lei Municipal nº 1.087/2015
” (Id. 219949167, fl.03).

Assevera que resta incontroverso que o acórdão rescindendo, violou manifestamente norma jurídica, de modo a fazer incidir a hipótese prevista no art. 966 do Código de Processo Civil (Id. 219949167, fl.05).

Assegura estarem presentes os requisitos aptos para a concessão da tutela provisória de urgência, dada a transcurso do lapso temporal para pagamento das RPVs em questão (Id. 219949167, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo do recurso para que se seja deferida a tutela provisória de urgência visando “
a suspensão do cumprimento de sentença do Cumprimento de Sentença nº 1000071- 31.2016.8.11.0005 até o julgamento definitivo da presente ação rescisória
” (Id. 219949167, fl.07).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 222196197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Viviany Maria da Silva e Outros,
todos

servidores públicos Municipais, ocupantes do Cargo de Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Combate a Endemias – ACE, propuseram

Ação de Cobrança de Adicional de Incentivo Financeiro nº 1000071-31.2016.8.11.0005 em face do
Município de Diamantino/MT
.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença
condenando o ente federativo ao pagamento aos autores, do incentivo adicional dos últimos cinco anos, além das vincendas, acrescidos dos consectários legais.

Em grau recursal, a sentença fora reformada parcialmente, tão somente no que tange aos juros e correção monetária; reconhecendo-se, todavia, que o incentivo constitui direito do servidor, a partir da publicação da Lei Municipal nº 1.087/2015.

A decisão colegiada transitou em julgado.

Ulteriormente, já em sede de cumprimento de sentença, a Municipalidade apresentou impugnação, oportunidade em que defendeu que não haveria que se falar em pagamento do incentivo referente a cinco anos anteriores à propositura da ação, protocolada em 2016; todavia, o Juízo
a quo
homologou o cálculo apresentados pelos Exequentes.

Proposta a presente Ação Rescisória pelo Ente Público, argumentou que o acórdão deve ser rescindido, com a prolação de novo julgamento, a fim de obrigar o Município ao pagamento do incentivo, apenas a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.087/2015.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da tutela provisória, visando a determinação da suspensão do cumprimento de sentença nº 1000071-31.2016.8.11.0005.

A tutela de medida emergencial em questão fora indeferida (Id.
211244195, fl.04)

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. Da análise do presente manejo, verifica-se que as razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição inicial da ação rescisória, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato relevante juridicamente,
capaz de provocar a alteração
ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.
Explico.

A ação rescisória se trata de demanda de caráter excepcional adstrita as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não cabendo interpretação extensiva.

Na hipótese, o Autor fundamenta seus pedidos no inciso V do mencionado dispositivo, sob o argumento de manifesta violação à norma jurídica.

A respeito de violação à norma jurídica, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

“(...) II
- Para o deferimento de tutela cautelar, necessária a demonstração da plausibilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo principal (CPC, art. 300). Plausibilidade que deve ser aferida a partir da probabilidade de acolhimento dos fundamentos do futuro pedido rescisório.

V - Por fim,
por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra
. Precedente: AR n. 5.923/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe 17/10/2018.
Não identificada nenhuma teratologia na aplicação do direito na decisão transitada em julgado, é improvável o sucesso da pretensão rescisória lastreada em tal fundamento
.

VI - Ausência de fumus boni iuris como causa de indeferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Existência, no entanto, de franquia legal para a formulação do pedido principal, a despeito do indeferimento da tutela de urgência. Concessão de prazo de espera.

VII - Indeferimento da tutela cautelar antecedente
.” (TP 1.800/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 06/05/2019)

(...)
A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1138798/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018)

“ (...)
Consoante cediço nesta Corte,
a "violação a literal disposição de lei" que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973, é a flagrante, teratológica.

Assim,
a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada
jurisprudencialmente,
mas juridicamente aceitável, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei.
Da mesma forma,
não se enquadra nesse conceito
o exame de cláusulas contratuais ou
a justiça do decisum cuja rescisão se pretende
. Precedentes
. (...) Agravo interno não provido. Tutela provisória exaurida.” (AgInt no AREsp 870.245/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)

Nesse aspecto, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda.

Em sede de cognição sumária, verifica-se que,
ao menos aparentemente
, tanto a sentença quanto o acórdão consignaram entendimento de que o incentivo adicional é devido por força de Portaria do Ministério da Saúde, anterior à edição de Lei Municipal, datada de 2015.

Poderia o autor

ter interposto oportunamente Recurso Especial, todavia, não o fez.

Desse modo, numa análise perfunctória,
não vislumbro
os requisitos necessários para concessão da tutela provisória; uma vez que o acórdão rescindendo apresenta, em princípio, interpretação juridicamente aceitável à controvérsia.

A corroborar o acima exposto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM QUE CONHECIDO EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA QUE SEJA INDENIZADO DANO EMERGENTE DECORRENTE DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

(...) 4. A ação rescisória deve ser julgada improcedente quanto ao seu ajuizamento pelo art. 485, V, do CPC/1973 porque não se configurou no acórdão recorrido violação a literal disposição de qualquer um dos dispositivos legais elencados pela parte autora.

(...) 8.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las
" (...)

9. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 5.041/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Como se sabe, a ação rescisória não se trata de sucedâneo recursal.

A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SEGUNDA AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. (...) 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto,
é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal
. 3.
O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que ‘[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo
, proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a
. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)’. (...) (AR 2475 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INADMISSÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPOSTO ERRO DE FATO. ADVENTO DA PRECLUSÃO SOBRE O TEMA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
é vedado o manejo da Ação Rescisória fundada no art. 485, V do CPC/1973 como sucedâneo recursal, para substituir providência ou medida que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo.
Precedentes: (...)

2. Quanto à suposta incidência em erro de fato, ensejadora do ajuizamento da Ação Rescisória com fundamento na alínea IX do permissivo legal,
verifica-se que a parte recorrente deixou de atacar especificamente o fundamento adotado pelo acórdão recorrido
para o seu descabimento, qual seja, de que teria se operado a preclusão no tocante à matéria,
visto que a ora Recorrente, apesar de instada a se pronunciar
sobre o laudo pericial,
não o fez
(fls. 1.616). (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1203585/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Já sob outra perspectiva, cumpre esclarecer que, no presente momento, não cabe a este Relator intervir, seja no efeito suspensivo ou no mérito do Agravo de Instrumento nº 1001639-19.2024.8.11.0000, ainda pendente de julgamento; recurso este interposto contra decisão que determinou o pagamento dos valores apresentados pelo Exequente.

Consignou expressamente o Juízo
a quo
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000071- 31.2016.8.11.0005

em questão, que deveria o executado, caso alegasse excesso de execução, indicar e declarar de imediato o valor que entendia correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Entretanto, o Executado não cumpriu seu
múnus
.

Ademais, impositivo registrar por oportuno, que no âmbito de antecipação de tutela de urgência, a cognição judicial é perfunctória e deve estar circunscrita ao exame da presença dos requisitos legais, pois a regra legal é de que somente é possível a suspensão do cumprimento da sentença e/ou do acórdão rescindendo
em casos estritamente excepcionais
, e desde que presentes os pressupostos, o que não é o caso dos autos, sendo desnecessário o ingresso nas especificidades da questão meritória aduzida na demanda.

Assim,
em sede de cognição sumária
, verifica-se que, a via rescisória não se presta a socorrer a parte que, por reiteradas vezes, inobstante fosse oportunizado manifestar insurgência, permite a preclusão da matéria.

Por fim, cabe tão somente a recomendação ao Magistrado do Cumprimento de Sentença, de acordo com sua discricionariedade, determinar ou não eventual sobrestamento de levantamento de valores devidos previamente à edição da Lei Municipal, datada de 2015, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento ou da presente Ação Rescisória.

Dessa forma, considerando-se o não preenchimento dos requisitos legais aptos a alicerçarem a concessão da tutela provisória postulada, e ainda, tendo em conta a ausência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024